Tribunal: TJPA
Processo: 0841565-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841565-45.2022.8.14.0301

APELANTE: VICTOR MANOEL FERNANDES ALMADA, ELBE BARREIRA CAMPOS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0841565-45.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: VICTOR MANOEL FERNANDES ALMADA

AGRAVANTE: ELBE BARREIRA CAMPOS

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. SISTEMA ARCU-SUL. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DO REVALIDA. MESMAS TESES DA APELAÇÃO. RATFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Victor Manoel Fernandes Almada e Elbe Barreira Campos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado contra a Universidade do Estado do Pará – UEPA, que indeferiu o pedido de revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior pelo rito simplificado. Os agravantes sustentam violação à Resolução CNE/MEC nº 01/2022 e alegam que a universidade agiu de forma ilegal ao impor exigências indevidas, como a submissão ao exame REVALIDA. Pleiteiam a anulação do ato omissivo da UEPA, com a determinação de análise do pedido pela via simplificada, no prazo de 90 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na recusa da UEPA em processar o pedido de revalidação de diploma médico estrangeiro pelo rito simplificado, com base na Resolução CNE/MEC nº 01/2022; (ii) estabelecer se a imposição do exame REVALIDA viola o direito líquido e certo dos impetrantes à revalidação simplificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, autoriza as universidades públicas a fixarem procedimentos específicos para revalidação de diplomas estrangeiros, inclusive com a exigência de exames, como o REVALIDA, para cursos de medicina.

4.

A Resolução CONSUN/UEPA nº 3782/2022 expressamente veda a revalidação simplificada de diplomas médicos, impondo a obrigatoriedade do REVALIDA, nos termos da Lei nº 13.959/2019, norma de hierarquia superior e específica.

5.

O Tema 599 do STJ estabelece que a universidade pode disciplinar o processo de revalidação, inclusive por meio de processo seletivo, sendo legítima a exigência de avaliação teórica e prática.

6.

A Resolução CNE/CES nº 03/2016 autoriza a aplicação de provas no processo de revalidação, e a Resolução CONSUN nº 3553/2020 apenas faculta, e não impõe, a adoção do rito simplificado para diplomas vinculados ao Sistema Arcu-Sul.

7.

Inexiste direito líquido e certo à revalidação automática ou simplificada de diploma médico, sendo inadequado o uso do mandado de segurança para compelir a universidade a adotar procedimento diverso do previsto em lei e norma interna.

8.

A ausência de inovação nos argumentos do agravo interno, que apenas reitera fundamentos já examinados e rejeitados, justifica a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autonomia universitária autoriza a instituição de ensino superior a exigir a submissão ao exame REVALIDA como condição para revalidação de diploma médico estrangeiro.

2.

A Resolução interna da UEPA que veda a revalidação simplificada para cursos de medicina é legítima e encontra amparo na Lei nº 13.959/2019.

3.

Não há direito líquido e certo à tramitação simplificada da revalidação de diploma médico, sendo improcedente a pretensão veiculada em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 13.959/2019, arts. 1º e 2º, §3º; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, 927, 932, IV, ‘b’, e 1.021, §4º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Resoluções CNE/CES nº 03/2016, CNE/MEC nº 01/2022, CONSUN/UEPA nº 3553/2020 e nº 3782/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 599 – Repetitivos; STJ, AgRg no REsp 1496197/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20/02/2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15/06/2016; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Apelação (ID 23635679), interposto por Victor Manoel Fernandes Almada e Elbe Barreira Campos
contra a decisão monocrática ID 23443939, que negou provimento ao recurso de Apelação
interposto contra sentença que denegara segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Universidade do Estado do Pará – UEPA, que indeferiu pedido de revalidação de diploma de curso superior de medicina pelo rito simplificado.

Os agravantes se insurgem novamente arguindo o
dever legal da UEPA de observar os dispositivos da Resolução nº 01/2022 do CNE/MEC, especialmente quanto à tramitação simplificada para diplomas obtidos em instituições estrangeiras acreditadas no Sistema Arcu-Sul, bem como alegam que a autonomia universitária não pode se sobrepor à legalidade e que os editais emitidos pela UEPA visaram apenas para burocratizar o processo, frustrando direito legalmente previsto.

Por essas razões,
requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do agravo interno para reformar o decisum e declarar a ilegalidade da omissão da UEPA na não recepção do pedido de revalidação e a violação dos prazos, com determinação de análise do pedido de revalidação dos agravantes pela tramitação simplificada, com sugestão de fixação de prazo máximo de 90 (noventa) dias para a conclusão.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 24756343),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

In Casu
, os agravantes alegam mais uma vez
que os editais emitidos pela UEPA objetivam apenas tornar mais moroso e difícil o procedimento, agindo em desacordo com a legislação federal e infralegal, ao impor-lhes ônus desnecessários e ilegais, a exemplo da obrigatoriedade de submissão a avaliação por meio de concurso público seletivo, o que representaria violação à Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação. Argumentam que é dever da Administração Pública examinar a viabilidade da tramitação simplificada, de acordo com os requisitos objetivos dispostos nos arts. 11 e 12 da Resolução nº 01/2022.

Alegam, ainda, que a autonomia universitária não é sinônimo de soberania, reforçando a tese de obrigatoriedade de observância às regras gerais impostas pelo Ministério da Educação, sem que as universidades públicas possam limitá-las ou contrariá-las.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na Apelação, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que a Apelação foi decidida no sentido de reconhecer a legalidade
do procedimento adotado pela Universidade do Estado do Pará – UEPA, com base em sua autonomia constitucional (art. 207 da CF) e na jurisprudência vinculante do STJ (Tema 599), a qual admite a exigência de avaliações teóricas e práticas para fins de revalidação de diplomas estrangeiros.

Destacou, ainda, que a Resolução nº 3782/2022 – CONSUN expressamente veda a revalidação simplificada de diplomas médicos, impondo a observância do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA), conforme disciplinado pela Lei nº 13.959/2019

Vejamos o teor da decisão:

“O mérito da questão gira em torno se foi correta, ou não, a denegação da segurança, tendo pugnado as partes autoras que a UEPa realizasse o processamento dos seus pedidos de revalidação de Diploma obtido no exterior sob o rito “simplificado”.

A Lei n° 12.016/09, em seu artigo 1°, nos ensina que “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Segundo Hely Lopes Meirelles, o direito invocado para ser amparado por mandado de segurança, tem que preencher os seguintes requisitos e condições. Vejamos: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesta na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fato ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Pois bem, de início, vejamos o disposto no art. 207 da Constituição Federal:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996);

§2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996);

Vale expor que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 599
, transitado em julgado em 19/06/2013, ratificou a autonomia universitária e consolidou o entendimento de que as universidades podem realizar processo seletivo para a validação de diplomas de Instituições estrangeiras:

Tema 599 – Tese fixada: O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior,
não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma
, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

Assim, tem-se que, no âmbito de sua autonomia constitucional, a UEPA adotou o procedimento necessário para constatar o conhecimento dos graduados, submetendo-os a uma avaliação mediante prova teórica, habilidades clínicas e análise pedagógica, conforme disposto no item 3 do Edital nº 35/2022 - UEPA, para fins de revalidação de diploma de medicina expedido por instituições estrangeiras.

Analisando o art. 8º da Resolução CNE/CES nº 03/2016, vê-se que é legal a aplicação de provas e exames para revalidação de diploma de medicina expedido por instituições estrangeiras, senão vejamos:

Art. 8º. O processo de que trata o artigo anterior poderá ser substituído ou complementado pela aplicação de provas ou exames, abrangentes ao conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou, ainda, à disciplina específica ou atividade (s) acadêmica (s) obrigatória (s).

Ademias, a Resolução nº 3553/2020 – CONSUN, não impõe a adoção do processo simplificado nos casos de diplomas expedidos por universidades estrangeiras no âmbito da avaliação do Sistema Arcu-Sul, apenas possibilita, isto é,
faculta à UEPA adotar dito procedimento
,
situação evidenciada pelo verbo “poderá” no caput do art. 20
, in verbis:

Art. 20 - A
UEPA poderá adotar
para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema ArcuSul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 06 (seis) anos; e IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC nº 381, de 29 de março de 2010.

Frise-se que a Resolução n.º 3782/2022- CONSUN, aprovou a não revalidação simplificada de diploma de graduação do curso de medicina expedido por Instituições de Ensino Superior Estrangeiras:

Art. 1º- Fica aprovada
a não Revalidação Simplificada
de Diploma de Graduação do Curso de Medicina expedido por instituições de Ensino Superior Estrangeiros, de acordo com o Processo nº 2022/311238- UEPA.

Art. 2º- A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras serão realizadas de acordo com o edital específico elaborado e conduzido pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Comissão do REVALIDA MEDICINA- UEPA, nomeada por portaria pelo Reitor.

Art. 3º- A revalidação dos diplomas do Curso de Medicina, expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras
não ocorrerão de maneira simplificada
,
estando vetada essa forma de revalidação para os diplomas do referido curso na Universidade do Estado do Pará.

Ademais a aludida “revalidação” a que se referem as normativas internas da instituição de ensino consiste no “Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira”, instituído por intermédio da
Lei Federal nº 13.959/2019
, que prevê em seus arts. 1º e 2º, incisos I e II, e §3º:

Art. 1º. Esta Lei institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), com a finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira e o acesso a ela.

Art. 2º O Revalida tem os seguintes objetivos:

I - verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil; e

II - subsidiar o processo de revalidação de diplomas de que trata o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 .

[...]

§ 3º O Revalida, referenciado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e coordenado pela Administração Pública federal, compreenderá, garantida a uniformidade da avaliação em todo o território nacional, estas 2 (duas) etapas:

I - exame teórico;

II - exame de habilidades clínicas.

(grifei)

Como se vê, existe legislação específica prevendo a adoção do procedimento de validação de diplomas de cursos de medicina frequentados e finalizados no estrangeiro, não podendo ser invocada, para fins de facilitar o acolhimento da pretensão inicial, aparato normativo de hierarquia inferior e, frise-se, geral, isto é, aplicado aos demais cursos superiores à exceção da Medicina.

Não bastasse a própria lei, ainda temos previsão constitucional da autonomia universitária em relação ao processo de revalidação de diplomas estrangeiros e, em arremate, jurisprudência vinculante do STJ ratificando a posição (Tema 599 Repetitivos).

Assim, a UEPa, ao proceder desta forma (exigir que o candidato se sujeite ao “exame revalida” em duas etapas), o faz em manifesta legalidade.

Portanto, é perfeitamente possível à UEPa estabelecer os procedimentos e critérios internos para a validação dos diplomas médicos estrangeiros, porque dentro de sua discricionaridade e autonomia administrativa, sendo inviável compeli-la, nos moldes da tese inicial, a revalidar o diploma da impetrante de forma simplificada, ao arrepio do procedimento expressamente previsto na Lei nº 13.959/2019 para os cursos de medicina (o “REVALIDA”).

Portanto,
ausente direito certo e líquido
dos apelantes à revalidação simplificada de seus diplomas, imperiosa a confirmação da sentença, pelo que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos dos artigos 927 e 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Tema 599 do STJ e artigos 2º, §3º, I e II da Lei n. 13.959/2019.

Advirto a representação processual dos recorrentes
que se considera manifestamente improcedente e
enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC
os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA –
Ag.Resp. 1496197 / RS – Min.
REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

P.R.I.C.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025